Tribunal: TJDFT
Processo: 0707050-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707050-78.2021.8.07.0018 RECORRENTE: JOSÉ LUÍS NETO RECORRIDA: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRÔ DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPREGADO PÚBLICO. METRO/DF. APOSENTADORIA ANTES DO ADVENTO DA EC 103/2019. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E REMUNERAÇÃO DO EMPREGO PÚBLICO. DISPENSA IMOTIVADA. SENTENÇA NORMATIVA PREVENDO A NECESSIDADE DE JUSTO MOTIVO APURADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA GARANTINDO AO EMPREGADO O PODER DE INTERFERIR NA DECISÃO EMPRESARIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 606 de Repercussão Geral, no sentido de que as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência (RGPS), até a entrada em vigor da EC 103/2019, não inviabilizariam a permanência no emprego, não assegura ao autor, via transversas, o direito de continuar como empregado do METRO/DF indefinidamente, ao seu exclusivo alvedrio 2. A alegação de que a aposentadoria foi o motivo determinante do ato de demissão não encontra respaldo nos autos, uma vez que tal medida foi adotada com vistas a dar concretude ao princípio da economicidade, demonstrada por meio de processo administrativo, sendo esta a causa imediata do ato, e não o fato de o apelante já se encontrar aposentado. 3. Apesar de haver sentença normativa prevendo que os empregados concursados do METRO/DF só podem ser dispensados por justo motivo, apurado em processo administrativo, não se sustenta a tese recursal de que a demissão do empregado estava condicionada ao exercício do contraditório. 3.1. Justo motivo não se confunde com justa causa e, no caso dos autos, a demissão não ostenta cunho sancionatório e tampouco decorreu de imputação de conduta faltosa ao trabalhador, contra a qual caberia defesa. 3.2. A organização da atividade empresarial consiste em direito potestativo do empregador, como decorrência de seu poder diretivo (art. 2o, CLT), de sorte que não há como lhe impor a possibilidade de intervenção dos empregados nas decisões de gestão da empresa, sob o pretexto do exercício da dialeticidade, como se membro da diretoria fosse, até porque a cláusula da sentença normativa não previu essa garantia. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sem demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada afrontou referida norma constitucional. Aponta ofensa à cláusula 27a da sentença normativa proferida no Dissídio Coletivo 0000373-66.2019.5.10.0000, defendendo a ilegalidade do seu ato demissional com base na impossibilidade de acumulação entre aposentadoria voluntária com emprego público. Acrescenta que a aposentadoria voluntária não é causa de extinção do contrato de trabalho por foça do julgamento do Tema 606 da repercussão geral do STF (RE 655.283), bem como suscita a ausência de critério de economicidade nos estudos produzidos pela recorrida por não possuírem respaldo. Nesse sentido, suscita, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJRO. Ao final, requer a inversão da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, a fim de que recaia sobre a recorrida no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.055.493/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação ao indicado malferimento à cláusula 27a da sentença normativa proferida no Dissídio Coletivo 0000373-66.2019.5.10.0000, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, uma vez que o STJ firmou o entendimento de que “(...) nos termos da jurisprudência assentada no STJ, considera-se que, "para efeito de cabimento de recurso especial (CF, art. 105, III), compreendem-se no conceito de lei federal os atos normativos (= de caráter geral e abstrato), produzidos por órgão da União com base em competência derivada da própria Constituição, como são as leis (complementares, ordinárias, delegadas) e as medidas provisórias, bem assim os decretos autônomos e regulamentares expedidos pelo Presidente da República (Emb.Decl. no Resp 663.562, 2a Turma, Min. Castro Meira, DJ de 07.11.05). Não se incluem nesse conceito os atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, tais como resoluções, circulares e portarias (Resp 88.396, 4a Turma, Min. Sálvio de Figueiredo, DJ de 13.08.96; AgRg no Ag 573.274, 2a Turma, Min. Franciulli Netto, DJ de 21.02.05), instruções normativas (Resp 352.963, 2a Turma, Min. Castro Meira, DJ de 18.04.05), atos declaratórios da SRF (Resp 784.378, 1a Turma, Min. José Delgado, DJ de 05.12.05), ou provimentos da OAB (AgRg no Ag 21.337, 1a Turma, Min. Garcia Vieira, DJ de 03.08.92)" (STJ, REsp 879.221/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJU de 11/10/2007)” (AgInt no AREsp n. 2.054.278/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022). Ademais, no tocante à divergência apontada: “Prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto à matéria a respeito da qual a tese sustentada foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.986.324/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022). Por fim, no que se refere ao pedido de inversão da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025